Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE DISTRITAL. CELERIDADE E ECONOMINA PROCESSUAL.
1. O Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça possui a seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”
2. Segundo o Tema no 1.169, é necessária a suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação.
3. Se a parte se dispõe a realizar, desde logo, o procedimento prévio de liquidação, que pode vir ou não a ser exigido, forçoso reconhecer que não se justifica manter o feito sobrestado para se aguardar a definição acerca do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Porquanto, havendo liquidação prévia, a tese jurídica a ser fixada no julgamento dos repetitivos será inócua para solucionar a demanda proposta.
4. Ausente prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa por parte do Distrito Federal com o processamento da liquidação prévia postulada, visto que ela resguarda o devedor acerca do quantum debeatur, que será posteriormente cobrado no cumprimento de sentença, de modo que, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, o deferimento do pleito é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.